Tribunal: STF
Processo: RHC 256933
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 963.389/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 44)



    O recorrente narra (eDOC 51) que, em cumprimento de pena privativa de liberdade, recebeu aplicação de falta grave pela posse de um celular em ambiente externo à prisão.



    Afirma que “não há previsão legal que considere falta disciplinar de natureza grave a posse de aparelho celular durante trabalho externo”. (p. 5)



    Alega também que seria desproporcional a regressão de regime por tal ato, sem análise das circunstâncias subjetivas do agente, da funcionalidade do aparelho ou da lesão que poderia acarretar à segurança do sistema penitenciário. (p. 10)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja cassada a falta grave.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 74)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (fls. 58-61):



    ‘Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    ‘Impende destacar que a decisão que atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo cometimento da falta disciplinar a natureza grave foi bem fundamentada, pois considerou, para tanto, a confissão do próprio sentenciado, que admitiu a conduta, destacando que ‘trouxe o aparelho celular para ter notícias de seus familiares, pois não estava tendo visitas durante o cumprimento de sua pena; questionado onde deixou o celular quando trouxe no retorno do benefício da saída temporária, respondendo que durante o benefício da saída temporária trouxe sua mãe no UPA e que a sua genitora permaneceu internada por pneumonia e que neste momento trouxe o aparelho celular e deixou em um armário na prefeitura de Assis’ (fls. 380 dos autos de origem).



    [...]



    Dessa forma, forçoso concluir que a autoria e a materialidade da infração disciplinar estão suficientemente demonstradas no procedimento administrativo instaurado, de sorte que a responsabilização do agravante era mesmo de rigor, não se sustentando a tese defensiva de absolvição por atipicidade de conduta (fls. 37-38)’.



    Segundo entendimento firmado nessa Corte, configura falta grave a posse ou uso de aparelho celular, bem como a posse de seus componentes essenciais, dentro do presídio, ou mesmo fora do estabelecimento prisional, durante a realização do trabalho externo, sendo prescindível a realização de perícia para atestar a sua funcionalidade”. (eDOC 45, p. 2)



    “Por fim, do que consta dos autos, a matéria relativa à perda dos dias remidos não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância”. (eDOC 45, p. 5)



    Verifico que esta Corte já decidiu que a posse de aparelho celular pelo apenado, mesmo nos momentos em que se encontra fora do ambiente prisional, durante o trabalho externo, não deixa de caracterizar a infração do art. 50, VII, da LEP, no seguinte julgado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSSE OU USO DE APARELHO CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. ART. 50, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 249.411 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.3.2025)



    Quanto à penalidade aplicada ao recorrente, não cabe às Cortes Superiores avaliar de sua proporcionalidade no âmbito do habeas corpus. Confiram-se, nesse sentido, os acórdãos a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELA PRÁTICA DE LIDERANÇA NEGATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 220.878 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 213.275 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.10.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente